Tribunal: TJDFT
Processo: 0000924-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) MESES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação. 1.1. No caso dos autos, a intimação da decisão de suspensão do processo por um ano (art. 921, § 1o, CPC) ocorreu em 9/9/2020, termo final o dia 9/9/2021, a partir de quando teve início, na forma da lei, o prazo prescricional intercorrente da pretensão executiva (art. 921, § 4o, CPC). 1.2. Fato de exequente/apelante até ter requerido novas pesquisas junto ao RENAJUD antes do termino do prazo de um ano (§ 1o do art. 921 do CPC), tal conduta, por si só, não se mostra meio hábil a impedir a fluência do prazo prescricional, especialmente quando tais medidas já foram realizadas e restaram infrutíferas, destacando-se posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. “( ) 3. Tratando-se de execução fundada em cártula de cheque, o prazo de prescrição é de 06 (seis) meses, conforme disposto na Lei do Cheque (art. 59 da Lei no 7.357/1985). 4. No caso dos autos, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo permaneceu suspenso, na forma da legislação de regência. Durante o prazo de suspensão, o credor não promoveu qualquer diligência frutífera à satisfação de seu crédito, sendo certo que a reiteração de diligências já realizadas, sem qualquer indicativo de que seriam exitosas, por si só, não induz a modificação do termo inicial da prescrição.” (TJDFT. Acórdão 1311759, APC 00182055420138070001, Relatora GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 21/1/2021, DJe 2/2/2021).
3. Recurso conhecido e desprovido.